Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734744-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Claudinei Alves Mendes Embargada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudinei Alves Mendes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57119775). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator